Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ÚTIL AO EXEQUENTE. TESE PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA.
1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
2. Ausente qualquer insurgência quanto à penhora de bem imóvel por meio de impugnação, tem-se por operada a preclusão, não podendo a parte executada, posteriormente, a pretexto de requerer a suspensão dos leilões, arguir a ineficácia da constrição, tendo em vista a existência de inúmeras averbações de existência de ações de execução, penhoras e arrestos na matrícula do imóvel.
3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.